Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-36.2018.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007873-36.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03. Sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de insuficiência probatória, violação aos arts. 155, 156 e 386, VII do CPP e aos arts. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por ausência de manifestação expressa acerca das teses defensivas relacionadas à insuficiência de provas e aos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada o pedido absolutório fundado no art. 386, VII, do CPP, bem como o pleito de desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, concluindo pela manutenção da condenação diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas.

5.

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo com numeração suprimida, enquanto a autoria foi reconhecida com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

6.

A decisão apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada argumento defensivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

7.
a
pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619 e art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Rosalino de Jesus Ribeiro Sarges, em face do v. Acórdão ID 25887965, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Alega o embargante (ID 26096513) que o acórdão objurgado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar as teses suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à alegada violação aos arts. 155, 156 e 386, VII do Código de Processo Penal, bem como aos arts. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal. Sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar o decreto condenatório, aduzindo afronta aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Aduz que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, à luz das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, requerendo manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Pretende que sejam providos os embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

O Ministério Público emitiu parecer pela rejeição dos embargos (ID 30512975).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 12 E 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ROSALINO DE JESUS RIBEIRO SARGES, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação do crime do artigo 16 para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, e por fim a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas do crime praticado, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03 e (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes capitulados nos arts. 12 e 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03, restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos onde consta que arma de fogo, tipo pistola calibre 7.65 estava com a numeração raspada, bem como pelo depoimento dos policiais colhidos em juízo que revelam que o custodiado estaria em posse de arma de fogo no interior de sua residência, além do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável na presente situação, conforme art. 44, I, do CP, pois a pena definitiva aplicada ao recorrente foi superior a 04 (quatro) anos. Já o
sursis
processual, de acordo com o art. 77 do CP, apenas pode ser aplicado quando a pena não excede a 02 (dois) anos, o que não ocorreu no presente caso, como já discorrido anteriormente, devendo, portanto, a sentença permanecer inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 12, 14, e 16; CPP, art. 386, VII.

Não tem razão o embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

Observa-se que,
in casu
, as alegações deduzidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão. A autoria e materialidade restaram demonstrados pelo Auto de Exibição e Apreensão,
l
audo de potencialidade lesiva da arma apreendida e depoimentos dos agentes policiais, os quais se mostraram harmônicos com as demais provas constantes dos autos.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, o pleito absolutório fundado no art. 386, VII do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 14 da Lei 10.826/03, concluindo pela manutenção da condenação diante da comprovação da posse de arma de fogo e munições, delitos previstos nos arts. 12 e 16, §1°, IV da referida lei.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria amplamente examinada no aresto vergastado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica da jurisprudência:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

No caso, o julgado apreciou de forma completa e fundamentada todas as provas do processo, concluindo, de maneira categórica, pela comprovação da materialidade e autoria delitivas.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme já sedimentado, à do Tema 339:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026